Tribunal: TJDFT
Processo: 0737522-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. PERSONALIDADE. DECOTE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MAJORAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. RECURSO PROVIDO.
1. A utilização de condenações transitadas em julgado não constitui fundamento idôneo para análise desfavorável da conduta social e da personalidade do réu. Precedentes do c. STJ.
2. Não existindo critério matemático definido para a fixação da pena-base, a jurisprudência e a doutrina reconhecem como critério ideal para a individualização da pena-base o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desvalorada, a incidir sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima abstratamente estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes do c. STJ.
3. A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada parcialmente com a agravante da multirreincidência. Idônea a majoração da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena-base, na segunda fase da dosimetria, em face da multirreincidência do réu. Razoável e proporcional a exasperação em 1⁄4 (um quarto), reduzindo-se o quantum aplicado na r. sentença.
4. A pena de multa deve guardar proporção com a reprimenda corporal estipulada.
5. Recurso provido.